Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-93.2024.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002257-93.2024.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EDSON SILVA ROCHA

Advogado(s)
:
LUCAS WENDEL JUNQUEIRA PINTO DE BRITO, JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio de cirurgia de catarata com lente específica, condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, ressarcimento de R$ 811,62 e multa por descumprimento de ordem judicial. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos requisitos legais para cobertura fora do rol da ANS, ausência de ato ilícito para fins de dano moral e inadequação da multa cominatória. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos pontos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso objetiva rediscutir matéria já apreciada.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, pois o acórdão enfrentou expressamente a flexibilização do rol da ANS e reconheceu o atendimento dos critérios legais, com base na prescrição médica fundamentada e nas circunstâncias do caso concreto.

4. Inexistente omissão acerca dos danos morais, uma vez que o acórdão reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e a ilicitude da conduta, caracterizando o dano moral diante do contexto fático e da vulnerabilidade do paciente.

5. Também não há omissão quanto à multa cominatória, tendo o julgado analisado o descumprimento material da decisão judicial, a ineficácia da autorização concedida e a recalcitrância da operadora, justificando a penalidade.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão os fundamentos expressamente analisados no acórdão, ainda que contrários à pretensão da parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 187, 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7265; jurisprudência do STJ sobre dano moral por recusa indevida de cobertura de tratamento.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
8002257-93.2024.8.05.0036
, que tem como embargante a
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL S/A

e, como embargado

EDSON SILVA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA